Tribunal: TJSP
Processo: 2086725-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086725-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravada ELAINE CRISTINA DE LIMA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086725-60.2020.8.26.0000 - Voto 24159 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2086725-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DE LIMA RODRIGUES
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 24159
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Desnecessidade
de
esgotamento da via administrativa – Inafastabilidade da jurisdição
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PRIMEIRA FASE – Venda extrajudicial do bem – O credor
fiduciário possui expresso dever de prestar contas – Art. 2o, caput,
do Decreto-Lei 911/1969 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão, copiada às fls. 58/61, que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o réu a prestar as contas pretendidas, na forma do prevista no
artigo 551 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora porventura
apresentar.
Irresignado,
recorre
o
requerido,
sustentando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, afirma que a
pretensão inicial reside em exibição e/ou revisão das operações e que não
tem o dever de prestar contas.
Recurso tempestivo e preparado.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086725-60.2020.8.26.0000 - Voto 24159 KK
3
Contrarrazões apresentadas às fls. 67/70.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, refuto a preliminar suscitada.
Afinal,
é
direito
fundamental
do
cidadão
a
inafastabilidade da jurisdição, garantia esculpida no Texto Maior (artigo 5o,
inciso XXXV1), de modo que a ausência de exaurimento da via
administrativa não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a
ocorrência de lesão ou de ameaça a direito.
No mérito, melhor sorte não socorre ao agravante.
Ora, a prestação de contas é encargo legalmente previsto
ao credor fiduciário, segundo prevê o caput do art. 2o, do Decreto-Lei n.
911/1969.
Aludida
regulamentação
normativa
expressamente
estipula que, alienado o bem, o credor fiduciário deverá entregar ao devedor
o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
Portanto, não há razões que salvaguardem a recusa do
banco réu em fornecer as informações decorrentes da alienação outrora
perpetrada, sendo perfeitamente possível ao devedor exigir a prestação de
1 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086725-60.2020.8.26.0000 - Voto 24159 KK
4
contas2.
Note-se que a pretensão apresentada pelo apelado não
se relaciona ao contrato celebrado pelas partes, mas tão-somente à venda do
automóvel, para que o mesmo possa exercer seu direito ao saldo devedor, se
houver.
Deste modo, a r. decisão deu adequada solução à
controvérsia e deve, pois, prevalecer.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
2 Cf. TJSP - Agravo de Instrumento 2249642-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador:
26a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
de
Registro:
20/05/2020;
;
Apelação
Cível
1002556-06.2019.8.26.0482; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Data de Registro: 28/04/2020.